Tribunal: STF
Processo: HC 233632
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.701.107/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. DOSIMETRIA. PENABASE DEVIDAMENTE MAJORADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PREJUDICADA.



    1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a Corte estadual, ao concluir pela condenação do recorrente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, apontou elementos concretos constantes dos autos que, efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de modo a autorizar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas’ (REsp n. 1.408.701/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015).



    2. Portanto, demonstradas a estabilidade, a permanência, a habitualidade e a divisão de tarefas entre os membros do grupo, não há como absolver a agravante do delito de associação para o tráfico.



    3. As circunstâncias do delito permitem a fixação da pena-base do delito de tráfico acima do mínimo legal.



    4. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 14, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “Os fundamentos adotados pelas Cortes, porquanto inidôneos, não podem prosperar em prejuízo à Paciente.



    No que tange ao vetor personalidade, as Cortes consideraram, para ambos os crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), que a Paciente é ‘completamente indiferente ao risco impingido em terceiras pessoas imanente ao ato de ingestão das substâncias entorpecentes.’



    [...]



    Mesmo que se considere o julgador habilitado para valorar essa circunstância, não pode fazê-lo de forma precária, imprecisa e incompleta, como na espécie em que se adotou um juízo meramente hipotético para a ocorrência do vetor.



    Isso porque o fato de a Paciente se valer de mulas do tráfico para operacionalizar os delitos de tráfico ilícito e associação para o tráfico não assegura a sua indiferença ou desprezo com o outro, tampouco traduz fator dirigido à personalidade da agente, porquanto não revela, por si só, o modo de ser da Paciente.



    A personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, certo, ainda, que é inviável reputar negativo o vetor do art. 59 do Código Penal com fundamento que se confunde com elementos constitutivos e descritivos do próprio crime.



    Com efeito, inexistindo dados concretos para o cotejo da personalidade, como no caso da Paciente, mostra-se incorreta a sua valoração negativa, a fim de supedanear o aumento da pena-base.



    No mesmo sentido, a negativação do vetor Circunstâncias do crime encontrou base em elemento inapto ao incremento. 



    Como deduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se visualizou a ilegalidade em relação à negativação das circunstâncias do crime, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada, isto é, nas vestes íntimas da agravante.



    Ocorre que a forma como a droga estava acondicionada, em invólucros de plástico nas vestes íntimas da mula Andressa Silva Soares, não defere maior reprovabilidade à conduta da Paciente.



    O acondicionamento da droga diz respeito a elemento inerente à própria dinâmica dos delitos em questão (art. 35 e 33, caput, da Lei 11.343/06), os quais são cometidos, geralmente, às escondidas, de forma clandestina. Desse modo, a circunstância em epígrafe não extrapolou o resultado típico do delito, tampouco revela grau maior de profissionalismo que não aquele ordinário no caso de tráfico de drogas envolvendo mulas.



    [...]



    Por fim, no que pertine à negativação da culpabilidade, as Cortes entenderam ‘que se revela mais acentuada diante do significativo envolvimento dela com complexa organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas.’, ou, ainda, que exorbita ‘também dos corriqueiros tráficos apreciados nesta Justiça Federal da 3ª Região’.



    O argumento é por demais genérico e abstrato, porquanto não informa ou particulariza no que residiria o maior envolvimento da Paciente com a organização, ou de que forma exorbitou na prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11,343/06) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). Com efeito, as Cortes deixaram de delinear qual a singularidade da culpabilidade que denota a maior reprovação.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-8).



    Ao final, requer “[...] concedida a ordem de habeas corpus para afastar da pena-base da Paciente ADIGUN KUBARAT ALHAJA ADIJAT a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, dos vetores personalidade, circunstância do crime e culpabilidade, redimensionando-se as penas para os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte: 



    “[...]



    Como visto, o aumento na pena-base se deu pela expressiva quantidade da droga apreendida, o que, no entender desta Corte, é considerado como elemento desfavorável e, portanto, apto a justificar o aumento da basilar, notadamente porque, de fato, trata-se de quantidade exorbitante de entorpecente – mais de 2,9kg (dois quilogramas e novecentos gramas) de cocaína.



    Assim, acertado o aumento, porquanto, consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.



    Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, ‘como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela’ (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808, grifei).



    [...]



    Assim, no ponto, não há nenhum constrangimento ilegal no aumento da pena-base.



    A circunstância personalidade, por sua vez, espelha o retrato psíquico do delinquente, compreendendo o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa ou dados singulares de manifestação individual, que, embora possam ser semelhantes, não se repetem em outro indivíduo da mesma forma e com idêntica intensidade.



    Nos moldes da melhor doutrina, ‘a personalidade como natureza concreta de sujeitos reais é um produto histórico em processo de constante formação, transformação e deformação, de modo que eventuais traços de caráter constituem cortes simplificados, imprecisos e transitórios da natureza humana, como produto biopsiquicossocial do conjunto de relações históricas concretas do indivíduo’ (CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: Parte Geral. 4. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 523).



    Diante desse cenário, igualmente não observei ofensa ao art. 59 do Código Penal em razão da majoração pela personalidade da ré.



    Reparem: no caso que se encontra sob nossos cuidados, o Magistrado sentenciante relevou que ela se valia de terceiros para operacionalizar a ação delitiva, completamente indiferente ao risco impingido a terceiras pessoas inerente ao ato de ingestão das substâncias entorpecentes.



    Da mesma forma, não visualizei ilegalidade em relação à negativação das circunstâncias do crime, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada, isto é, nas vestes íntimas da agravante; bem como em relação à culpabilidade da agente, que se revela mais acentuada diante do significativo envolvimento dela com complexa organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas.



    Outrossim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, cumpre destacar que as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, sendo que, na análise da referida vetorial, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.



    Trata-se, portanto, de elemento acidental não inerente ao tipo penal em comento, não se podendo olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime nos casos em que o agente está integrado à organização sabidamente perigosa, a demonstrar a maior censurabilidade da conduta, como no presente caso, em que a agravante é integrante de organização com ramificações na Europa e na África.” (doc. eletrônico 14, pp. 13-15; grifos no original).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE.



    1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes.



    2. Ordem denegada.” (HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/2/2016).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final.” (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/11/2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).



    IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    V – Ordem denegada.” (HC 108.023/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/8/2011).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré. 



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator